Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704099-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VAGNO BATISTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 43843335, admitiu o recurso extraordinário interposto por VAGNO BATISTA RIBEIRO. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime da repercussão geral, fazendo constar o seguinte (ID 50364492): (...) fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Cabe ressaltar que, em consulta à página oficial da internet desta Corte Suprema, verifica-se que houve interposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal, unidade da Federação de origem do presente recurso extraordinário, ainda pendentes de julgamento. Neste contexto, entendo que se deva aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal a ser proferida naqueles declaratórios. Nesse mesmo sentido: RE 1.429.154/DF, Ministro LUIZ FUX; ARE 1442005/DF, Ministro ALEXANDRE DE MORAES; RE 1433088/DF, Ministro GILMAR MENDES. Logo, encaminhem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019